Tribunal: STF
Processo: RHC 230952
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 730.961/ES (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). Detraída a pena em 3 meses e 19 dias, restou-lhe cumprir 3 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão (e-doc. 6, p. 11-12).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se impetração no STJ. Em decisão individual, o Ministro Relator denegou a ordem do writ (e-doc. 22). Ante a decisão, interpôs-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do recorrente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e a prisão em flagrante, desencadeada por denúncia anônima. Alega a ilicitude da violação do domicilio, visto que a campana foi realizada em local diverso da residência do recorrente. Diz serem nulos os elementos de prova resultantes da diligência.



    6. Postula, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição do paciente.



    7. O Ministério Público Federal, em sede de contrarrazões, propugnou pelo não provimento do recurso (e-doc. 66). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Juízo rechaçou a alegação de violação domiciliar e a ilicitude da abordagem pessoal do recorrente a partir das seguintes premissas:



    “Ab initio, não foi instaurado inquérito em desfavor do acusado Lucas em razão da existência isolada de uma denúncia anônima. 



    Na verdade, após receberem informações anônimas dando conta da mercancia ilícita de drogas ocorrida por parte do réu, informando, ainda, que o mesmo se utiliza de uma bicicleta para tal, os Policiais Civis promoveram uma campana por um período considerável, justamente aquela informado na ‘denúncia’, visando a confirmar a veracidade da informação recebida e, somente após, quando confirmou a prática de atos típicos de traficância, promoveram a abordagem de Lucas, que foi preso em flagrante delito em razão da apreensão de substância entorpecente. 



    Ato contínuo, se dirigiram até seu imóvel, com a sua autorização, onde mais drogas foram confiscadas.



    Ainda que assim não fosse, não há nenhum óbice legal à instauração de investigação policial em decorrência de denúncia anônima, a qual se trata de mera notícia de atividade criminosa fornecida por pessoa não identificada, que somente deflagrará uma ação penal se amealhadas provas suficientes para tanto. 



    (...) 



    Assim, considerando que por meio do informe anônimo que, após a veracidade dos fatos fatalmente foi confirmado a traficância de drogas desempenhada pelo réu, sendo que o mesmo até confessou na esfera policial e em juízo, impede o acolhimento da matéria preliminar.



    (...) 



    Prefacialmente, ventila a Defesa, a nulidade da busca e apreensão realizada, por eventual invasão de domicílio do denunciado, vez que os policiais teriam adentrado à sua residência sem a pertinente ordem judicial ou permissão por parte do morador, o que macularia, por conseguinte, as provas coligidas.



    (...)



    Nesse viés, consta dos autos que, após recebimento de informe anônimo, Policiais Civis dirigiram-se ao local indicado para verificar a procedência da notícia. Ao realizarem abordagem em Lucas, foram confiscados em seu poder os seguintes materiais: 



    12 (doze) frascos de vidro com ‘loló’;



    02 (dois) frascos de butano destilado;



    100 (cem) frascos vazios; 



    02 (dois) rolos de fita para embalo; 



    29 (vinte e nove) frascos de plástico cheios de ‘loló’; 



    14 (treze) frascos de ‘lança perfume’ vazios; e



    01 (uma) balança de precisão. 



    Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, é evidente que os policiais possuíam fundadas razões de que poderia haver a realização de traficância ilícita no domicílio do réu. 



    (...)



    Destarte, o que se tem dos autos é que o acusado estava em situação de flagrante de tráfico de drogas no momento da entrada dos milicianos na residência, algo que afasta a inviolabilidade desta.



    De toda forma, diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante restam superadas, uma vez que a custódia cautelar se justifica, agora, em razão de novo título judicial que concluiu pela presença dos pressupostos e requisitos presetes nos art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” (e-doc. 6, p. 3-5; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, reiterou o entendimento adotado na origem:



    “Infere-se que diante de denúncias informando que o paciente utilizava-se de uma bicicleta para entrega de drogas, policiais civis, após campana para averiguação, lograram êxito em apreender com o mesmo, nas proximidades da Pracinha, 450 (quatrocentos comprimidos de ecstasy), tendo o mesmo relatado que destinava-se a uma entrega a ser feita no local. 



    Merece ser destacado que os policiais se deslocaram até o local em razão de fundadas informações de que o apelante traficava drogas e somente após a confirmação da narrativa procederam a abordagem e efetivaram a apreensão. Em seguida, deslocaram-se até a sua residência e arrecadaram materiais utilizados para armazenagem dos entorpecentes, além da substância conhecida como ‘loló’, substância essa nociva à saúde, além de materiais utilizados no preparo e montagem das drogas para venda. 



    A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas em poder do apelante, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. 



    (...)



    Demonstrada a existência de elementos que apontam o flagrante delito, in casu, não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos).



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa do recorrente. Eis o trecho pertinente do acórdão:



    “Registrei que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    (...) 



    Assim, assinalei que cingia-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Fundamentei que, no caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais no domicílio da paciente deu-se em virtude da campana realizada para a averiguação da higidez das denúncias recebidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo agravante.” (e-doc. 42, p. 3-4; grifos nossos).



    12. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, ao receberem denúncia anônima e se dirigirem ao local para averiguação, os agentes policiais realizaram campana em frente ao supermercado, indicado pela notitia criminis, e esperaram até que o recorrente aparecesse. Agindo de forma suspeita, os policiais o abordaram e encontram em sua posse cerca de 450 cápsulas do entorpecente ecstasy, configurada prisão em flagrante delito.



    13. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.” (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator